Tribunal: TJDFT
Processo: 0743991-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. INVENTÁRIO. TERCEIRO INTERESSADO. IMÓVEL. EXCLUSÃO DE BEM. ADJUDICAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. A habilitação de crédito é um instrumento processual que garante ao credor do espólio o direito de requerer o pagamento de eventual dívida líquida e certa, vencida ou não, perante o inventário (CPC, arts. 642 a 644).
2. A habilitação de crédito não é a via eleita adequada para que terceiro interessado solicite a exclusão da partilha de bem imóvel do inventário e, em consequência, sua adjudicação.
3. Quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constituía e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida que se impõe, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que infirmam o processo civil.
4. Recurso conhecido e não provido.